Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0709714-39.2021.8.07.0000 Agravante(s) MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP Agravado(s) LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Micro’s Projetos e Sistemas Ltda. EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Life Tecnologia e Consultoria Ltda. ME, desconstituiu “a penhora no rosto dos autos n. 0054510-13.2008.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, e do processo n. 0733393-36.2019.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília”. Em suas razões recursais (ID 24592861), a agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, de “ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor da agravada lastreada em inadimplência contratual por obrigação de pagar” (sic). Pontua que “o valor devido, requerido nos autos executórios eram inicialmente a quantia de R$ 464.081,09 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitenta e um reais e nove centavos), valores estes atualizados posteriormente” (sic). Relata que, para garantir o pagamento da aludida dívida, o Juízo de origem teria realizado constrição, via Bacenjud, de valores de propriedade da parte executada, ora agravada, a qual teria alcançado o montante de R$58.222,66 (cinqüenta e oito mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos). Assenta que, diante da suposta insuficiência do valor penhorado para o pagamento integral do débito, foi realizada penhora nos rosto dos autos de valores a serem recebidos pela executada nos autos dos processos n. 0054510-13.2008.07.001, no valor de R$241.040,66 (duzentos e quarenta e um mil e quarenta reais e sessenta e seis centavos), e 0733393-36.2019.8.07.0001, na importância de R$4.956,38 (quatro mil novecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e oito centavos, respectivamente. Ressalta, contudo, que a parte executada teria oposto embargos à execução, os quais teriam sido julgados parcialmente procedentes pelo Juízo de origem, para decotar do feito executivo a cobrança relativa à multa contratual no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), o que teria motivado a desconstituição das penhoras realizada pela decisão agravada. Aduz que, nos embargos à execução, teria interposto apelação, a qual seria recurso dotado de efeito suspensivo, o que inviabilizaria, sob seu ponto de vista, o prosseguimento do feito executivo e, por conseguinte, o levantamento das penhoras realizadas na execução. Discorre sobre a impertinência do levantamento das aludidas medidas constritivas, o que poderia resultar, em caso de provimento do apelo interposto nos autos dos embargos à execução, em “despendimento de enorme trabalho do sistema judiciário, bem como enorme prejuízo da parte na procura de novos bens passíveis de penhora, infringindo claramente o princípio da efetividade da tutela executiva” (sic). Diz que, “em caso de reforma da sentença, havendo desconstituição da penhora, levando em consideração todos os procedimentos realizados e restados infrutíferos para a indisponibilidade de bens, o direito do agravante se perderá e o provimento jurisdicional se tornará ineficaz”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos recursais. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, reformando-se a r. decisão agravada, sejam mantidas as penhoras até então realizadas no feito executivo. Preparo recolhido (ID 24592864). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afigura-se ausente o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Isso porque o simples levantamento de medidas constritivas realizado pelo Juízo de origem, a par da sentença proferida nos embargos à execução, não se revela medida com aptidão de, por si só, resultar em grave dano à parte credora, ora recorrente. No aspecto, anote-se que é insuficiente, para concessão da medida liminar vindicada, a alegação abstrata de possível reforma da r. sentença proferida nos embargos à execução (processo n. 0735013-83.2019.8.07.0001), ante a interposição, naqueles autos, de recurso de apelação pela ora recorrente. Ademais, não se constata, neste momento, que a executada esteja dilapidando seu patrimônio, tampouco que os valores mantidos sob custódia do Juízo sejam insuficientes para garantia do pagamento integral do débito exequendo. Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, requisito essencial para concessão da medida liminar, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível e após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora